Tribunal: TJMT
Processo: 1021600-95.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021600-95.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS SEVERGNINI CAVAGLIERI - CPF: 039.372.361-55 (RECORRENTE), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), ARTHUR BERTOL RIBEIRO - CPF: 020.127.651-81 (RECORRENTE), ALEXANDRE BLAUSIUS - CPF: 091.657.029-05 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.230,21, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cancelamento do voo e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e geram direito à indenização por danos morais; e (ii) definir o valor adequado para compensação pelos transtornos sofridos pelos passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

A necessidade de manutenção na aeronave, embora possa ser justificável do ponto de vista técnico, não exime a transportadora da responsabilidade de minimizar os transtornos ao passageiro, fornecendo alternativas adequadas e prestando a devida assistência.

A ausência de suporte adequado e a necessidade de aquisição de novas passagens aéreas para prosseguir a viagem configuram falha na prestação do serviço, causando prejuízos aos consumidores.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em situações de cancelamento de voo sem assistência, pois os passageiros suportam estresse, desconforto e incerteza em relação ao prosseguimento da viagem.

O valor de R$ 3.000,00 para cada recorrente, a título de indenização por danos morais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, garantindo a compensação pelos transtornos sofridos e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, a título de indenização por danos morais, com atualização pela taxa SELIC desde a citação, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo sem justificativa plausível e sem assistência adequada caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

O dano moral decorrente de atraso significativo no transporte aéreo se configura in re ipsa, sendo desnecessária a prova do sofrimento do passageiro.

O valor da indenização deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo reparação pelo transtorno suportado e incentivando a melhoria da prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (alterado pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 12/07/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada
ao pagamento do valor de R$ 6.230,21 (seis mil duzentos e trinta reais e vinte e um centavos), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT)
.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas para o trecho de Sinop - Cuiabá – São Paulo, para o dia 05.08.2024, com saída às 14h05 e chegada às 22h15. Todavia, quando chegaram em Cuiabá foram surpreendidos com o cancelamento do voo de conexão, sem justificativa plausível e auxilio, razão pela qual tiveram que adquirir novas passagens aéreas para conseguirem chegar ao destino final. Alegam que chegaram ao destino final às 07 horas do dia 06.08.2024, ou seja, com mais de 08h30 de diferença do voo original.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, o dano material, mas indeferiu o pedido de danos morais, com a fundamentação de que não restou comprovado a sua ocorrência.

Da análise dos autos, denota-se
de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela necessidade de manutenção na aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo, a ausência de auxílio e a necessidade dos recorrentes em adquirir novos bilhetes aéreos para conseguirem dar continuidade a viagem, sendo que eles chegaram ao destino final com uma diferença de 08h30, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada recorrente,
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelos recorrentes, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e
condenar a promovida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrente, a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados
.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025